Tribunal: TJDFT
Processo: 0746184-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NORMA SUELI DIOGO FERNANDES contra Decisão proferida pelo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre a conta poupança da Agravante, nos seguintes termos: A conta poupança da ré tem várias movimentações características de conta corrente. Não serve apenas para poupança, id 71809112. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. É certo que o conceito de impenhorabilidade da poupança vem sendo mitigado quando a conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse. Isto porque, os dispositivos que tratam da impenhorabilidade devem sofrer interpretação restritiva a fim de privilegiar o espírito da norma, que no que tange ao caso da conta poupança, serve para proteger tão somente as economias e reservas de renda que o executado possui para infortúnios e investimentos. Neste sentido, é certo que tal forma de investimento popular não pode servir de abrigo a fim de que o executado escape da execução. Se a conta poupança não é utilizada para guardar valores poupados e retirados apenas esporadicamente, para fins de subsistência digna, não deve prevalecer tal conceito, e, consoante observado dos documentos juntados à fl. 268, certo é que, num curto intervalo de vinte e dois dias, a parte executada efetivou nada menos que quatro saques e seis compras com cartão na referida conta. Segundo este entendimento, já adotado pelo TJDFT, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade, não tendo o executado se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade baseada neste dispositivo. Neste sentido: Acórdão n. 1002744, 07023829420168070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a T. Cível, j. 15/03/2017, p. DJE: 22/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 985969, 20160020428135AGI, Rel. Des. José Divino, 6a T. Cível, j. 30/11/2016, p. DJE: 13/12/2016. Pág.: 532/543; Acórdão n. 728701, 20130020124993AGI, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a T. Cível, j. 23/10/2013, p. DJE: 06/11/2013. Pág.: 155; Acórdão n. 988039, 20160020392407AGI, Rel. Des. Hector Valverde, 5a T. Cível, j. 14/12/2016, p. DJE: 09/02/2017. Pág.: 302/304; e Acórdão n. 988339, 20160020412698AGI, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cível, j. 14/12/2016, p. DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1259324, 07041519820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não foi provado também que o valor seria de doação de terceiros. Apenas foi alegado. Rejeito a impugnação à penhora. A Agravante alega que a r. decisão não pode prevalecer, uma vez que a constrição recaiu sobre sua conta poupança n. 013.00058962-1, Agência 0972, da Caixa Econômica Federal, de maneira que é impenhorável a quantia depositada na referida conta, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta que em razão da pandemia do vírus SARS-CoV-2 (Coronavírus), a Agravante precisou utilizar sua reserva de emergência para fins de manutenção e subsistência digna, motivo pelo qual a sua conta poupança possui movimentações nos últimos meses. Pondera que a única ressalva à impenhorabilidade de poupança diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia e valores acima de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que a conta totaliza apenas R$ 1.054,63 (mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), sendo, portanto, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Aduz que tem recebido ajuda de terceiros e de seus filhos para suprir suas necessidades básicas, ajuda esta que vem sendo depositada na conta bloqueada, a exemplo do depósito de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), que foi realizado por sua filha no dia 13/08/2020, para que a Agravante pagasse o aluguel do mês de agosto, contudo, tal valor foi bloqueado, além de outros depósitos no decorrer do meses destinados a alimentação, saúde e higiene. Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, para que a conta poupança e os valores bloqueados sejam liberados. No mérito, requer o provimento do presente recurso, para declarar a impenhorabilidade dos valores contidos na conta poupança, bem como liberar a conta de sua titularidade e os valores retidos. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes s requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, até julgamento ulterior pelo Colegiado, no que tange à penhora efetiva em conta poupança da Agravante. Isso porque, a norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No presente caso, verifica-se que foi realizado bloqueio da quantia de R$ 1.054,63 (mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), depositada em conta poupança de titularidade da Agravante. Na decisão agravada, o i. juiz de primeiro grau defendeu que a conta poupança é utilizada como conta corrente, uma vez que tem várias movimentações características de conta corrente, pois, “num curto intervalo de vinte e dois dias, a parte executada efetivou nada menos que quatro saques e seis compras com cartão na referida conta”. Considero irrelevante a ocorrência de saques e pagamentos, na conta poupança em questão. Pelo cotejo dos autos, é incontroverso que o bloqueio incidiu sobre conta poupança em que se encontrava depositada quantia inferior ao limite legal passível de impenhorabilidade. Dessa forma, ainda que a Agravante tenha movimentado valores por meio de saques e compras realizados na conta poupança, é medida que se impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia depositada dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No mesmo sentido já se pronunciou esta E. Corte de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA - COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 833, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta corrente, impõe-se a sua imediata liberação. 3. Da mesma forma, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC), ainda que constatada movimentação financeira. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.983808, 20160020103942AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 420/425); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVANTE. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC. 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal. 3. Recurso provido. (Acórdão n.913071, 20150020263555AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Desse modo, a movimentação de ativos financeiros em conta poupança, não restrita a depósitos e investimentos, não tem o condão de afastar, automaticamente, o caráter impenhorável de saldo limitado a 40 (quarenta) salários mínimos. À vista do exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante, de modo que desconstituo a penhora e determino a imediata liberação da quantia em favor da Executada/Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. À parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC/15). Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator